Tribunal: TJDFT
Processo: 0731155-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0731155-33.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS AUGUSTO MIRANDA AFONSO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimada a Defensoria Pública, por duas vezes, para que apresentasse as razões de apelação, não se manifestou (IDs 67537296 e 68484476). Encaminhe-se, novamente, à Defensoria Pública para que apresente as razões de apelação. Caso não retorne com as razões de apelação, oficie-se ao Defensor Público-Geral do DF para que tome conhecimento do ocorrido. Apresentadas, dê-se vista ao Ministério Público para contrarrazões. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES